Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727287-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME COMERCIO E IMPORTACAO LIMITADA AGRAVADO: REINATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTRE DAME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO ajuizada em face de REINATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA – ME: Em ID. 63484895, a parte exequente requer a inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo da demanda, ao argumento de que a pessoa jurídica fora extinta e sendo os sócios responsáveis. A inclusão de eventuais sócios da pessoa jurídica ocorre com a desconsideração da personalidade jurídica, devendo o pedido obedecer o disposto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. A sociedade limitada tem regramento próprioAgravante sustenta que, extinta a Agravada no curso da execução, os sócios devem responder pelas dívidas nos termos do artigo 1.023 do Código Civil. Requer, diante do risco de dilapidação patrimonial dos bens dos sócios, a antecipação da tutela recursal para determinar “I) a realização de bloqueio de ativos financeiros em seus nomes mediante BACENJUD; II) consulta ao Sistema RENAJUD para localização e bloqueio de veículos em nome dos sócios, ambas em nome dos sócios: REINALDO MOURA DOS SANTOS, CPF no 505.698.561-91 e JULIANA VIANA MORAES, CPF no 634.859.231-68, III) seja determinada a imediata inclusão dos sócios no polo passsivo do processo de origem em virtude do latente perecimento de direito que poderá sobrevir com a mora na responsabilização dos donos da empresa ante o esgotamento de recursos que buscaram atingir o patrimônio da empresa e por sua extinção”. Preparo recolhido (IDs 18233209 e 18233210). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. A dissolução da sociedade limitada em princípio não atrai a incidência do artigo 1.023, que rege a sociedade simples, tendo em vista a limitação da responsabilidade dos sócios consagrada no artigo 1.052 e a necessidade do procedimento de liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112, todos do Código Civil. Também em princípio não há sucessão da sociedade limitada por seus sócios, de maneira que, mesmo na hipótese de dissolução, a responsabilização patrimonial destes atende ao disposto no artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, impõe a adoção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Nas palavras de André de Luizi Correia, Rodrigo Ribeiro Fleury e Luis Antonioo da Gama e Silva Neto: Agora, o exequente que pretenda “redirecionar” a execução contra terceiro não constante do título executivo ou da sentença deverá requerer a instauração de referido incidente para que então, vencendo-o, possa promover a penhora e oportuna excussão dos bens do terceiro alcançado pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica (ou desconsideração inversa) do devedor originário. (O Exequente no Novo Código de Processo Civil, in RDB 70/181) Sem a plataforma procedimental do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deixa de ser respeitado o contraditório, pressuposto de validade do redirecionamento da execução, na esteira do que prescrevem os artigos 9o e 10 da Legislação Processual Civil. Somente na execução fiscal, por força do seu regramento específico, é possível cogitar do simples redirecionamento para o sócio-gerente. Reza, a propósito, o Enunciado 53/ENFAM: O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015. A pretensão emergencial também carece da demonstração de periculum in mora, na medida em que não há elementos conclusivos sobre risco de dilapidação patrimonial. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator